Tribunal: STJ
Processo: 0937049-42.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021149 - RJ(2025/0299346-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A E E S S
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EFEITOS DA REVELIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de impugnação específica de capítulo autônomo no agravo
interno acarreta a preclusão da matéria não impugnada, conforme
jurisprudência
consolidada
do
STJ
(

e
EREsp
n.
1.738.541/RJ
.
EREsp n. 1.424.404/SP)
2. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência
automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e
as provas dos autos.
4. A revisão das conclusões sobre a suficiência probatória demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2a74c1e-9d38-4315-9695-380bbde961c9

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2a74c1e-9d38-4315-9695-380bbde961c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021149 - RJ(2025/0299346-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A E E S S
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EFEITOS DA REVELIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de impugnação específica de capítulo autônomo no agravo
interno acarreta a preclusão da matéria não impugnada, conforme
jurisprudência
consolidada
do
STJ
(

e
EREsp
n.
1.738.541/RJ
.
EREsp n. 1.424.404/SP)
2. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência
automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e
as provas dos autos.
4. A revisão das conclusões sobre a suficiência probatória demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por A E E S S contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fl. 426):

Documento eletrônico VDA54724825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:01
Código de Controle do Documento: 810968b8-add5-4ec4-8f90-ae3187214483

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PROVA
MÍNIMA AUTORAL. IMPUGNAÇÃO DOS FATOS
INTEMPESTIVA. INOVAÇÃO RECUSAL. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O réu, citado, não
apresentou contestação, o que ensejou a decretação de sua
revelia. 2. A presunção de veracidade dos fatos deduzidos
na inicial, prevista no artigo 344 do CPC, é, de fato,
relativa. No entanto, os documentos apresentados,
analisados à luz do efeito material da revelia, justificam a
sentença de procedência. 3. A suposta prova do pagamento
não é questão de ordem pública e não caracteriza ausência
de interesse de agir da apelada. Alegação que deveria ter
sido deduzida na contestação. 4. O recurso, na parte em
que pretende impugnar os fatos narrados pelo autor em sua
inicial, não deve ser conhecido, em razão da vedação à
inovação recursal. 5. Nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil, somente é lícita a juntada de novos
documentos quando se pretende provar fatos ocorridos
após a contestação, ou quando eles só se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento
posterior. 6. E conforme disciplina do artigo 1.014 do CPC,
a parte recorrente somente poderá suscitar novas questões
de fato na apelação quando provar que deixou de fazê-lo
por motivo de força maior, conceito no qual não se inclui a
revelia decretada pela ausência de apresentação de resposta
no prazo legal. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta
extensão, desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 459-465).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, por omissão do Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, quanto aos seguintes pontos: (i) insuficiência de provas capazes de
comprovar o alegado pelo Banco Santander, reconhecida na origem ao indeferir a tutela
de evidência; (ii) relatividade dos efeitos da revelia, que exigiriam motivação concreta e
eventual dilação probatória; e (iii) ausência de apreciação do requerimento de
afastamento dos honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade (fls. 576-577).
Afirma, por conseguinte, violação dos arts. 485, inciso VI, e 489 do
CPC pela não apreciação da ausência de interesse de agir do autor matéria de ordem
–
pública.
Sustenta, outrossim, que não incide a
no caso, porque a
Súmula n. 7/STJ
controvérsia seria exclusivamente de direito, ao passo que alega a possibilidade de
revaloração da prova em recurso especial, invocando o AgInt no AREsp n. 1.437.144/SC
e a tese de que a revaloração não se confunde com reexame de provas (fls. 579-580).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 586-599).
Documento eletrônico VDA54724825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:01
Código de Controle do Documento: 810968b8-add5-4ec4-8f90-ae3187214483

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito do agravo interno, a ausência
de impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão
da matéria não impugnada (
relator Ministro Mauro Campbell
EREsp n. 1.738.541/RJ,
Marques, Corte Especial, DJe de
e
relator Ministro
8/2/2022
EREsp n. 1.424.404/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 17/11/2021)
.
Com efeito, da leitura do agravo interno, constata-se que os fundamentos
relativos às
e
não foram combatidas no presente
Súmula 83/STJ
211/STJ
recurso (cerceamento de defesa por indeferimento da sustentação oral; e honorários de
sucumbência, respectivamente), o que torna a matéria preclusa no(s) referido(s) ponto(s).
A título de reforço:

2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de
capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a
preclusão da matéria não impugnada. Julgado da Corte
Especial.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.228.056/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
27/11/2025.

Quanto ao mais, observo que o recurso não merece prosperar.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 428):

A presunção de veracidade dos fatos deduzidos na inicial é,
de fato, relativa. No entanto, os documentos que
acompanharam a inicial, sobretudo as planilhas que
demonstrariam as ausências de repasse dos valores
,
descontados dos contracheques dos funcionários da A.
bem como a notificação extrajudicial enviada pela
instituição financeira à concessionária, analisados à luz
do efeito material da revelia, justificam a sentença de
procedência.

Conclui-se que a parte autora logrou produzir prova
O ônus era da parte ré, por
mínima de suas alegações.
força do artigo 373, II, do CPC, de demonstrar a existência
de “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”.

Documento eletrônico VDA54724825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:01
Código de Controle do Documento: 810968b8-add5-4ec4-8f90-ae3187214483

Ao contrário do que sustenta a apelante, a suposta prova
do pagamento não é questão de ordem pública e não
caracteriza ausência de interesse de agir da apelada.
Trata-se de clara tentativa de burlar, indevidamente, o
efeito material da revelia, sendo certo que a alegação
deveria ter sido deduzida na contestação.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
No mérito, afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que
não havia prova suficiente do inadimplemento e que os pagamentos já teriam sido
realizados, com o consequente afastamento dos efeitos materiais da revelia e reforma da
procedência, como pretende o recorrente, demandaria o reexame do material fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
REVELIA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
1. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a parte
autora apresentou pedido genérico de produção de provas,
sem demonstrar sua pertinência, e a revelia da ré não
bastou para comprovar os fatos constitutivos do direito
alegado.
2. O Tribunal de origem enfrentou adequadamente as
questões suscitadas, com fundamentação suficiente,
afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
3. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam
procedência automática do pedido, devendo o juiz apreciar
as alegações à luz das provas dos autos.
4. O julgamento antecipado da lide não configura
cerceamento de defesa quando o pedido de provas é
genérico e a instrução já se mostra suficiente.
5. A revisão das conclusões sobre a suficiência
probatória demandaria reexame de fatos e provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 3.015.667/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
25/11/2025.
Documento eletrônico VDA54724825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:01
Código de Controle do Documento: 810968b8-add5-4ec4-8f90-ae3187214483

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
FATOS E PROVAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de
incidência
da

e
deficiência
na

Súmula
7/STJ
fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial
preenche os requisitos de admissibilidade, alegando
violação aos artigos 344 e 1.014 do Código de Processo
Civil, e que o acórdão recorrido teria reapreciado matéria
fática tornada incontroversa pela revelia dos réus,
configurando erro de direito.
3. A decisão recorrida fundamentou a inadmissibilidade do
recurso especial na análise de provas documentais
constantes dos autos, concluindo pela ausência de
inadimplemento e de sucessão empresarial, e destacou que
a pretensão da parte agravante demandaria reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial pode ser admitido para revisar o
quadro fático-probatório estabelecido pelo Tribunal de
origem, considerando os efeitos da revelia e a alegada
violação aos artigos 344 e 1.014 do Código de Processo
Civil.
III. Razões de decidir
5. A
impede o reexame de fatos e provas
Súmula 7/STJ
em sede de recurso especial, sendo inviável a pretensão
de revisão do contexto fático-probatório estabelecido
pelo Tribunal de origem.
6. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a
procedência automática do pedido, devendo o
magistrado analisar as alegações do autor e as provas
dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou de forma objetiva
que sua pretensão se limita ao reenquadramento
jurídico dos fatos incontroversos, sendo necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado nesta instância especial.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte recorrente
explicite, à luz do contexto fático delineado no acórdão
recorrido, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise de cláusulas
contratuais.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54724825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:01
Código de Controle do Documento: 810968b8-add5-4ec4-8f90-ae3187214483

(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.767.365/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.
Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54724825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:01
Código de Controle do Documento: 810968b8-add5-4ec4-8f90-ae3187214483

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.021.149 / RJ
Número Registro: 2025/0299346-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09370494220238190001 202524507755 9370494220238190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A E E S S
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADO : ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A E E S S
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: B S B S
ADVOGADO : ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
Documento eletrônico VDA55074135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: ccbaaabe-9c3b-4914-a5dd-2e59f4550e53

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: ccbaaabe-9c3b-4914-a5dd-2e59f4550e53